Tribunal: TJMT
Processo: 1012835-74.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012835-74.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SANDRA SOLANGE PAZIKOWSKI TAVARES - CPF: 814.871.931-49 (APELANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do consumidor e direito à saúde. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral durante tratamento médico essencial. Abusividade. Manutenção do plano e indenização por danos morais
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde coletivo contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida. A recorrente sustenta a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato, que a deixou desassistida durante tratamento médico essencial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo é abusiva quando realizada durante tratamento médico essencial para a manutenção da incolumidade física da beneficiária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a abusividade da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo quando realizada durante tratamento médico essencial, conforme entendimento firmado no Tema 1.082 do STJ (REsp 1.842.751/RS).

4. No caso concreto, restou comprovado por meio de relatórios médicos que a autora está em tratamento para doenças crônicas, sendo imprescindível a continuidade da cobertura assistencial.

5. A conduta da operadora de saúde revela-se abusiva ao comprometer a saúde e a dignidade da beneficiária, caracterizando dano moral in
re ipsa
, que independe de comprovação de sofrimento subjetivo.

6. Fixada indenização por danos morais em R$ 5.000,00, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar a continuidade do plano de saúde até a alta médica e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico essencial para a manutenção da incolumidade física do beneficiário, devendo ser assegurada a continuidade da cobertura assistencial até a alta médica, mediante o pagamento da contraprestação pelo segurado.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 22/06/2022; STJ, AgInt no REsp 1.954.897/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 14/12/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SANDRA SOLANGE PAZIKOWSKI TAVARES contra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
” (Proc. no

1012835-74.2024.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, julgou improcedentes os pedidos da iniciais, revogando-se a tutela de urgência anteriormente deferida, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC

(cf. Id. no 257215160).

A apelante expõe que é beneficiária do plano de saúde coletivo junto a operadora de saúde há mais de 12 anos e foi surpreendida com a notificação de cancelamento unilateral de seu plano, a partir de 29 de junho de 2024, em razão do desinteresse comercial da apelada em manter o contrato junto à cooperativa de crédito Sicoob.

Aduz que, buscou a manutenção do plano junto a operadora de saúde, contudo, a portabilidade foi negada devido a restrições territoriais e à condição de saúde pré-existente da apelante.

Sustenta que, diante da abusividade da rescisão e da impossibilidade de contratar um novo plano, é imprescindível a manutenção do seu plano de saúde junto à operadora, com a aplicação da portabilidade de carências, nos termos da Resolução Normativa no 19/1999 da ANS e da jurisprudência do STJ.

Aduz que necessita de acompanhamento ambulatorial especializado devido a condições pós-cirúrgicas e que a impossibilidade de manter o plano de saúde coloca em risco sua vida e bem-estar.

Alega que a rescisão unilateral do contrato viola a função social do contrato e a boa-fé objetiva, já que o contrato de plano de saúde tem como finalidade essencial a prestação contínua de serviços médicos essenciais.

Assevera que os fatos narrados lhe causaram danos morais, que devem ser compensados, pois, segundo argumenta “
a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde, agravada pela impossibilidade de contratação de novo plano, causou profundo abalo psicológico e emocional à Apelante
”.

Pede, pois, provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente os pedidos, com a manutenção do plano e condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e das custas processuais (Cf. Id. no 257215163).

O apelado ofertou contrarrazões
junto ao Id. no 257215166, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada julgou o improcedente o pedido autoral procedente, sob os seguintes fundamentos:

“SANDRA SOLANGE PAZIKOWSKI TAVARES, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL contra UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., também qualificada processo, visando obter provimento judicial para que a demandada mantenha o contrato de plano de saúde firmado entre as partes.

A autora aduz que possui um plano de saúde há mais de 12 (doze) anos com a ré. Informa que em razão de doença, necessita de acompanhamento médico constante, o que justifica a utilização mensal do plano de saúde. Alega que em 06.05.2024 foi surpreendida com notificação de rescisão, que conforme a requerida, fora motivada pelo desequilíbrio financeiro do contrato e que haveria a rescisão em 60 dias. Que dentro do prazo retro mencionado, lhe oportunizado a realização de portabilidade. Sustenta que a rescisão unilateral é ilegal, vez que sempre honrou com os pagamentos das mensalidades. Requer a procedência do pedido inicial. Juntou documentos.

O pedido de antecipação da tutela foi parcialmente deferido (Id. 157574155).

Citada, a requerida apresentou defesa (Id. 162608603). Arguiu em sede preliminar, impugnação ao valor da causa. No mérito, em longo arrazoado, aduz que a pretensão da autora afronta o sagrado princípio constitucional da legalidade e da obrigatoriedade do contrato. Afirma que a cláusula XVI do contrato prevê a possiblidade das partes em rescindir imotivadamente o contrato de prestação de serviços, após o término mínimo de vigência, desde que o faça por escrito, com 60 dias de antecedência, o que foi devidamente respeitado pela Requerida. Afirma que prevalece, ao caso, a aplicação da Lei 9.656/98 sobre o CDC. Argui a inexistência de danos morais. Pugna pela improcedência do pedido inicial. Juntou documentos.

Tréplica (Id. 163299336).

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pleitearam pelo julgamento antecipado da lide.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido uma vez que a questão é unicamente de direito e prescinde da produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, aliado ao fato que ambas as partes renunciaram a produção de outras provas além das constantes nos autos.

(...)

Importante consignar, desde já, que a existência de relação jurídica entre os litigantes é ponto incontroverso, uma vez que pactuaram entre si plano de saúde, o qual encerra relação de consumo.

É o que enuncia a Súmula 469 do STJ:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."

Assim, aplicável ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor que, dentre as suas diretrizes, estabelece que o fornecedor deve assegurar as informações corretas, claras, precisas e ostensivas acerca dos serviços ofertados.

Não se pode perder de vista, que a saúde é direito constitucionalmente assegurado, elencado entre aqueles de maior importância para o ser humano, individualmente, e para a sociedade.

A assistência à saúde é permitida à iniciativa privada, que pode explorá-la com objetivo de lucro; porém, desta é exigido, em contrapartida, serviço adequado, de qualidade, que assegure a saúde daquele que contrata o serviço, mantendo-se o respeito às normas constitucionais.

Lado outro, é possível a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde coletivos, desde que previamente notificados os beneficiários do pacto, disponibilizando contrato individual, sem prazo de carência e comprovada a impossibilidade de manutenção do contrato firmado, em razão de desequilíbrio contratual.

A Lei Federal no 9656/98, a qual trata dos planos de saúde privados de assistência à saúde, prevê, em seu art. 13, parágrafo único, inciso II, que a proibição de rescisão unilateral por parte das empresas prestadoras do serviço é aplicável apenas para os contratos de plano de saúde individual.

A vedação contida no art. 13, parágrafo único, é expressa para os contratos individuais, sendo imprescindível destacar a escolha consciente do legislador em não conceder ao contrato coletivo de saúdo o mesmo tratamento conferido ao contrato individual de saúde.

(...)

Visando proteger os consumidores frente a possibilidade de resolução unilateral do plano coletivo de saúde o referido CONSU, editou a Resolução 19, que determina, em seu art. 1o as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

Assim dispõem as determinações da ANS (Agência Nacional de Saúde) e a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 19/1999, in verbis:

“Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

§ 1o – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado.

§ 2o – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular.”

Nessa senda, deve ser oportunizado aos beneficiários do plano de saúde a migração deste com aproveitamento de carência, além de ser realizada prévia notificação.

No presente caso, a notificação prévia emitida pela ré e juntada no Id. 157307688 comprova que a prestadora oportunizou a portabilidade do plano na modalidade individual, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, para a beneficiária, que teve o plano coletivo rescindido unilateralmente.

Nesse contexto, sustenta a requerida a possibilidade de resilição do contrato, ao argumento da existência de cláusula contratual permissiva e não violação de qualquer dispositivo legal.

De fato, pelo detido exame dos autos, denota-se que o contrato firmado entre as partes é passível de resilição a qualquer tempo, haja vista tratar-se de direito potestativo.

Caso assim não fosse, tornar-se-ia impossível a uma das partes liberarem-se do vínculo diante da não concordância da outra que pretendesse a manutenção desse elo.

Vale dizer, paira sobre a relação firmada entre as partes o princípio do ‘pacta sunt servanda’, em que é assegurada a liberdade de contratação, bem como a aquiescência da vontade quanto ao término da relação contratual, o que autoriza o rompimento do pacto firmado, não se mostrando razoável a ingerência estatal a obrigar a manutenção eterna da avença firmada entre as partes.

O artigo 473 do Código Civil acentua que a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera-se mediante denúncia notificada à outra parte.

Extrai-se dos autos que a requerida, nos termos da notificação juntada aos autos (noticiada, inclusive, pela própria autora) formalizou o aviso prévio de 60 (sessenta) dias, ato que não configura abuso de direito ou quiçá afronta a função social do contrato ou a boa–fé.

O STJ autoriza a rescisão do contrato coletivo, e adverte que poderá ser mantido o contrato apenas para os beneficiários que estejam internados, ou em tratamento de Câncer, o que não é o caso dos beneficiários inscritos no contrato objeto da lide.

Logo, razão assiste à requerida, quando afirma que a rescisão do contrato firmado entre as partes é possível e não viola nenhum dispositivo legal de regência da atuação das partes.

Deste modo, a manutenção do plano inicialmente contratado junto à cooperativa médica pode ser desfeito, uma vez que restaram cumpridas as condições para tal ato, o que enseja a improcedência da presente ação.

(...)

Não configurados os pressupostos da responsabilidade civil de que tratam a doutrina e a jurisprudência, a saber: ato ilícito, dano sofrido pela vítima, e o nexo causal entre a ação do agente e o alegado prejuízo, não há como responsabilizar a requerida pelos danos pleiteados pela parte autora.

O dano moral é a lesão a um interesse não patrimonial, seja em decorrência da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial (dano moral direto), ou em função de uma afronta a um bem jurídico patrimonial (dano moral indireto).

Evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo psicológico, no constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida, não restando caracterizado pelo simples aborrecimento, dissabor, frustração ou desgaste emocional decorrente de excessiva sensibilidade ou irritabilidade.

No caso em exame a parte autora da ação indenizatória não logrou êxito em provar os alegados danos e culpa da requerida, o que acarreta na improcedência do pedido.

Ex Positis
,
e de tudo mais que dos autos consta,
julgo improcedente
o pleito inicial. Revogo os termos da tutela de urgência concedida. Condeno a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da demandada, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitado em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

Pois bem. É assente na jurisprudência do eg. STJ o entendimento de que, “
em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, mesmo não sendo aplicável o art. 13 da Lei 9.656/1998, as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, como seria a do cancelamento promovido no momento em que o segurado mais necessita da cobertura, por estar em tratamento de doença grave
” (STJ – Quarta Turma – AgInt no REsp 1.954.897/SP, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/12/2021), ou, em outras palavras, “
a resilição unilateral do plano de saúde, mediante prévia notificação, não obstante seja em regra válida, revela-se abusiva quando realizada durante o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do beneficiário ou dependente
” (STJ – Terceira Turma – AgInt no REsp n. 1.903.742/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 15/4/2021), sendo que, a fim de pacificar e uniformizar a orientação interpretativa a respeito da questão, no julgamento do REsp no 1.842.751/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
a Corte Superior fixou a tese de que a

“
operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
”, reafirmando que, “
conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos
” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022).

No caso, a autora comprava, por meio dos “Relatórios Médicos” vinculados ao Id. no 257214374 ao Id. no 257214377), que vem efetuando tratamento de várias comorbidades, incluindo
artrite psoriática, fibromialgia, transtorno depressivo recorrente, entre outras condições e patologias.

Sendo assim, a prova dos autos não deixa dúvida de que a rescisão contratual ocorreu durante “
tratamento médico que possibilite
(...)
manutenção da incolumidade física do beneficiário
”, de modo que deve ser assegurado o contrato de plano de saúde a apelada, em razão da preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ININTERRUPTO – TEMA 1.082 DO STJ – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082) “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. (TJMT, RAC 1040331-15.2023.8.11.0003, rel. des. GUIOMAR TEODORO BORGES, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2024)

Comprovada a situação vivenciada pelo autor, decorrente do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde e a abusividade da conduta da ré/apelante, tem-se que o prejuízo moral decorrente da própria situação resta inequívoco na medida em que decorre do próprio fato, por ser um dano in
re ipsa
.

Sabe-se que a indenização pelos danos morais deve ser fixada em patamar razoável, não se justificando que venha a se constituir em fonte de enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento se operar com moderação, posto que deve levar em consideração, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade entre, a conduta e o dano sofrido.

Há ainda de se esclarecer que a indenização pelos danos morais deve atender às funções pedagógicas, compensatória e punitiva, tendo também um papel relevante, porque aloca à incúria corporativa um custo, que deve atuar como elemento dissuasório, devendo ser respeitada a proporcionalidade quanto à gravidade da lesão e ao perfil daquele que a perpetrou, tendo ainda a finalidade de garantir o seu caráter punitivo-pedagógico sem se afastar da vedação ao locupletamento ilícito, levando-se ainda em conta a capacidade econômica da ré para arcar com a referida condenação e a situação socioeconômica do autor, a fim de não se caracterizar como fonte de enriquecimento.

No caso, no caso particular dos autos, dada as circunstâncias peculiares e a aflição da autora com a suspensão do plano, tenho que a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que o montante arbitrado prestigia o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, e atende “os parâmetros adotados em casos semelhantes”.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVIES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – INDEVIDA E ILEGAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85, § 11 DO CPC - RECURSOS DESPROVIDOS. Comprovada a abusividade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, impõe-se o dever de indenizar por dano moral Os honorários advocatícios devem ser majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC”. (TJ-MT - APL: 00081503920158110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/09/2017).

Pelo exposto, dou
provimento
ao recurso, para julgar procedente os pedidos iniciais, a fim de determinar a continuidade do vínculo contratual, até a respectiva alta da doença, e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros 1% (um por cento) desde a citação (art. 405 CC) e a correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por consequência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025